Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721944-81.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA RUIZ AGRAVADAS: EUROART COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, PROCTER &amp; GAMBLE DO BRASIL S.A. DESPACHO SABRINA FERREIRA RUIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e repisa os argumentos lançados no reclamo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026